Tribunal: TJMT
Processo: 1050169-90.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050169-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIELSON RODRIGUES MELLO - CPF: 000.908.821-05 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1050169-90.2020.8.11.0001

Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ARIELSON RODRIGUES MELLO

Recorrido(s): CIELO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – COBRANÇAS REFERENTES À ALUGUEL E BALANCEAMENTO DE SALDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA OU INFORMAÇÃO ACERCA DO VALOR ACORDADO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo havido descontos indevidos no extrato da máquina de cartão do promovente, os valores devem ser devidamente restituídos, bem como resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude das cobranças indevidas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, entendendo pela ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítimo os descontos,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o desconto pactuado entre as partes nunca foi cumprido, em razão disso, boa parte dos valores de suas vendas que eram lançadas na máquina da Recorrida ficavam retidos para pagamentos de taxas que sequer sabia do que se tratava.

Afirma que os valores descontados são exorbitantes e, inclusive, após ter solicitado o cancelamento continuaram a ocorrer.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que a parte promovida seja condenada ao pagamento da repetição indébito em dobro e indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a supostas cobranças indevidas ocorridas após a contratação de máquina de cartão junto à promovida.

Aduz o promovente na inicial que em fevereiro/2020 firmou negociação de aluguel de máquinas via telefone, ficando estabelecido que após 03 (três) meses seria cobrado o valor de o R$ 19,40 (dezenove reais e quarenta centavos) mensais, todavia, notou no extrato que estava ocorrendo o desconto de R$ 150,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), os quais totalizam a quantia de R$ 961,20 (novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Além disso, informa que nos meses de abril/2020 e maio/2020, ocorreram cobranças intituladas “Balanceamento de Saldo”, totalizando o importe de R$ 320,04 (trezentos e vinte reais e quatro centavos), as quais desconhece.

Em virtude do ocorrido, no dia 22.05.2020 entrou em contato com a Reclamada através do chat, ocasião em que contestou as cobranças, tendo a atendente se limitado a informar que a reclamação iria para análise. Não recebeu qualquer retorno acerca da reclamação feita, o que motivou a solicitação de cancelamento no dia 13.06.2020, conforme protocolo nº 4454892.

Mesmo após a solicitação de cancelamento e inutilização da máquina, a Recorrida continuou a realizar descontos referentes ao aluguel, o que motivou nova reclamação na ouvidoria no dia 02.07.2020, conforme
print
carreado na inicial.

Por não ter obtido êxito em resolver a situação, ajuizou a presente ação pleiteando a restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, posto que no presente caso restou devidamente comprovado a ocorrência de descontos indevidos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Vejo que a promovida, ao apresentar contestação, sequer informa qual o valor correto que deveria ser cobrado a titulo de aluguel da máquina de cartão. Também não impugna o protocolo informado na inicial e nem mesmo justifica a cobrança de valores após a solicitação de cancelamento, se limitando a informar que agiu no exercício regular do direito.

Consta na inicial que a contratação ocorreu por telefone, todavia, sequer houve a juntada aos autos da gravação, de modo que resta devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas, caracterizando falha na prestação do serviço.

Diferente do que entendeu o magistrado a quo, vejo que houve a juntada de elementos suficientes na inicial para declarar a inexistência da dívida, tais como extratos comprovando a ocorrência dos descontos, bem como
prints
e protocolos demonstrando a ocorrência de reclamação administrativa.

Tendo o consumidor comprovado que ocorreram cobranças indevidas, entendo que os valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação do serviço, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a parte promovida realize a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, na quantia de R$ 2.252,08 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), já dobrado, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021